Tribunal: STF
Processo: Rcl 48528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 40 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Santa Gertrudes/SP, em 21.7.2021, contra decisões proferidas pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e pelo Ministro Relator do agravo de instrumento no recurso de revista no Processo n. 0010964-46.2015.5.15.0014, pelas quais teriam sido descumpridas as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 40 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 18.10.2016, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Limeira/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Santa Gertrudes/SP contra Artec Pisos e Revestimentos Ltda. e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica, Refratários, Construção, Montagem Industrial, Pavimentação, Obras e do Mobiliário de Limeira e Região, para declarar a legitimidade do autor para representar “os empregados da reclamada, nos Municípios de Santa Gertrudes, Corumbataí e Cordeirópolis, nas atividades de cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem”, e determinar que os réus “se abst[ivessem] de cobrar e receber contribuições sindical, confederativa, assistenciais e negociais, relativas a empregados da categoria dos movimentadores de carga em geral, representados pelo reclamante, assim como de firmarem norma coletiva ou qualquer outro ato privativo de sindicato que envolva os trabalhadores da categoria dos movimentadores de mercadoria em geral com outra entidade sindical que não seja o reclamante, sob pena de responderem pela multa de valor equivalente R$ 1.000,00 (...) por violação e por empregado envolvido” (e-doc. 8). 
    Em 11.9.2019, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Sindicato réu, a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região manteve a sentença, modulando seus efeitos para após a publicação do acórdão pelo qual confirmada a representação sindical:
     “O recorrente requer que somente após o trânsito em julgado, ou assim não se entendendo, a partir da publicação da sentença, é que sejam devidas as contribuições a favor do Sindicato autor. 
    Penso que deve ser mantida a antecipação de tutela concedida, tendo em vista o entendimento já consolidado do C.TST, no que se refere à representação sindical do Sindicato dos Movimentadores de Mercadorias, independentemente da atividade preponderante da empresa, não sendo razoável aguardar o trânsito em julgado, no entanto, acolho parcialmente o apelo para determinar que a sentença surta efeitos a partir da publicação do presente Acórdão que confirmou a representação sindical. (...)
    Nego provimento. 
    CONCLUSÃO 
    Pelo exposto, decido: conhecer do recurso ordinário do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICAS, REFRATÁRIOS, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM INDUSTRIAL, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS E DO MOBILIÁRIO DE LIMEIRA E REGIÃO e o prover em parte para determinar que a sentença surta efeitos a partir da publicação do presente Acórdão, que confirmou a representação sindical, conforme fundamentação” (e-doc. 15).
    Contra esse acórdão Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Santa Gertrudes/SP interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo.
    Em 22.6.2021, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10964-46.2015.5.15.0014 negou provimento ao recurso por deficiência na argumentação, nos termos da Súmula n. 422 do Tribunal Superior do Trabalho e da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16).
    3. Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Santa Gertrudes/SP ajuíza a presente reclamação contra o acórdão proferido pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e a decisão pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista.
    O reclamante alega que as autoridades reclamadas “não garantiram a observância dos enunciados das Súmulas Vinculante 10 e 40 do STF” (fl. 2).
    Informa que “obteve sua Carta Sindical em 02/03/2015, desmembrando-se, assim, da categoria preponderante, uma vez que representa a categoria diferenciada dos trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral que exercem as atividades elencadas no art. 2º da lei 12.023/2009, após ter procurado a empresa para que pudesse representar os trabalhadores que por lei ele tem direito de representar, e após a recusa da empresa Artec Pisos e Revestimentos Ltda., de ver os trabalhadores movimentadores de mercadorias representados pelo reclamante, o mesmo procurou o Judiciário Trabalhista para que pudesse dirimir a questão quanto a representação e quanto ao direito de receber as contribuições sindicais até o advento da lei 13.467/2017” (sic, fl. 3). 
    Assevera que, “embora a sentença (...) tenha sido publicada na data de 20/10/2016, tanto a empresa como o sindicato beneficiário nunca cumpriram a decisão, (...) como se evidencia, pelas Convenções Coletivas, registradas no Ministério da Economia que ainda mantém para registro das convenções a sigla MTE, os beneficiários da decisão no acórdão prolatado pela SDC – Seção de Dissídios Coletivos do TRT 15 continuaram a descontar as contribuições dos trabalhadores movimentadores de mercadorias” (fls. 22-23). 
    Quanto ao descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, argumenta que o Tribunal Regional do Trabalho não poderia modular os efeitos da sentença, pois apenas o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores disporiam de competência para adotar essa providência, nos termos do “artigo 27 da Lei nº 9.868, de 1999, em conjunto com o § 3º do art. 927 do CPC”(fl. 31).
    Pondera que, por ser o “legítimo representante dos movimentadores de mercadorias (…), não poderia a decisão ao modular os efeitos da sentença a partir da publicação do acórdão que foi em 20/09/2019, e conceder para o sindicato beneficiário todas as contribuições pretéritas, ainda mais (…) [porque] havia sentença que não estava sendo cumprida pelos beneficiários” (sic, fls. 35-36), o que evidenciaria descumprimento da Súmula Vinculante n. 40.
    Ressalta que “os descontos somente poderiam ocorrer condicionado a autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria, em favor do sindicato representativo da mesma categoria, (...) [não podendo] beneficiar sindicato que não representa a categoria o que é ilegal” (sic, fl. 36).
    Pede a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pelo qual “modul[ados] os efeitos da sentença a partir da publicação do acórdão, devendo prevalecer a sentença de primeiro grau (...) [e as] astreintes (...); ou [a cassação da] decisão monocrática (…) que não conheceu o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo vista que a decisão não observou os enunciados nas Súmulas Vinculantes 10 e 40 do STF, e violou a autoridade das decisões deste Tribunal proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.794 e Rcl 35.501” (fl. 42). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao modular os efeitos da sentença proferida no Processo n. 0010964-46.2015.5.15.0014 e ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, as autoridades reclamadas teriam descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 40 deste Supremo Tribunal.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    O reclamante alega terem as autoridades reclamadas descumprido a Súmula Vinculante n. 10, com a alegação de que a modulação de efeitos de decisões judiciais somente poderia ocorrer nas hipóteses estabelecidas no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 e no § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil. Entretanto, a modulação de efeitos de decisão judicial, observadas as peculiaridade do caso concreto, e em atenção ao princípio da segurança jurídica, não equivale a afastamento de norma jurídica em desatenção ao princípio da reserva de plenário, não representando contrariedade àquele enunciado de súmula vinculante.
    8. Quanto à alegação de descumprimento da Súmula Vinculante n. 40, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Na Súmula Vinculante n. 40 se dispõe que “a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.
    9. Na espécie vertente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não determinou o pagamento de contribuições a sindicato diverso daquele que representa a categoria profissional em questão, tendo apenas assentado que a sentença proferida em primeira instância de jurisdição somente produziria efeitos a partir da publicação do acórdão prolatado no julgamento do recurso ordinário, ocasião em que se teria confirmado ser o reclamante o legítimo representante da categoria profissional dos movimentadores de mercadorias em geral.
    10. Não prospera, igualmente, a alegação de que o Ministro Relator do agravo de instrumento em recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 40. Foi desprovido o agravo de instrumento interposto pelo reclamante, por decisão monocrática, pela deficiência na argumentação do recurso, a atrair a incidência das Súmulas ns. 422 do Tribunal Superior do Trabalho e 283 deste Supremo Tribunal, pelo que sequer foi examinada a questão de fundo apresentada pelo Sindicato. 
    A decisão pela qual analisados apenas os pressupostos de admissibilidade recursal não tem o condão de desrespeitar as Súmulas Vinculante ns. 10 ou 40, apontadas como paradigma de descumprimento nesta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora